Tribunal: TJDFT
Processo: 0719665-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 33, § 3°, DA LEI N° 11.343/2006. OFERECER DROGA PARA CONSUMO COMPARTILHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ou se deve ser desclassificada para o art. 28 ou para o art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal; (ii) estabelecer a pena adequada diante da nova tipificação penal, considerando as circunstâncias judiciais e legais pertinentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório não demonstra o envolvimento do réu na comercialização de drogas, pois tampouco foi flagrado em atos típicos de traficância.
4. Não é possível o enquadramento no art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois as circunstâncias evidenciam que a posse não era exclusivamente para uso pessoal, mas sim destinada ao consumo coletivo.
5. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, a conduta do réu deve ser desclassificada para esse tipo penal, que descreve o oferecimento eventual de droga a pessoa de seu relacionamento, para consumo conjunto e sem objetivo de lucro.
6. Na dosimetria da pena, mantida a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, mas afastada a culpabilidade como vetor negativo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 3o; CP, arts. 59, 61, I, 68 e 77; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 210787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.09.2013; TJDFT, Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 10.06.2021.